Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARCELA QUITADA – INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, como disposto no art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Por sua vez, consoante jurisprudência reiterada do STJ, a inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes ou até sua manutenção equivocada configura “dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).
3. Na origem, relata a autora que foi surpreendida com o seu nome inserido no cadastro de inadimplentes ao realizar compras no comércio. Ao consultar, constatou se tratar de negativação indevida oriunda de contrato de consórcio junto à requerida, tendo em vista estar com os pagamentos em dia. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar os requeridos ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
4. In casu, em que pese a alegação da recorrente de que a autora efetuou o pagamento de boleto incorreto, o que teria gerado a inadimplência e consequente inscrição do nome dela no cadastro de inadimplentes, não traz nenhum elemento de prova nesse sentido. Ao contrário, acosta extrato em que todos os pagamentos foram realizados antes do vencimento (ID Num. 28789354). Por outro lado, a alegação de que o nome dela ficou negativado por tempo mínimo também não subsiste, uma vez que a simples inserção indevida já caracteriza o dano moral in re ipsa. Constata-se, assim, a indevida inclusão e consequente manutenção, o que revela falha na prestação do serviço, que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. De igual forma, não se pode deixar de considerar a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
6. A par de tal quadro, considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 não se mostra excessivo, devendo ser mantido.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.